Tribunal: TJMT
Processo: 1000241-10.2019.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ZJOID BEATRIZ DE SOUZA LEAL - CPF: 106.952.731-91 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC E ART. 48 DA LEI Nº 9.099/95. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração possuem como única finalidade sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.

Trata-se de sentença que julgou improcedente a pretensão inicial de conversão da aposentadoria proporcional para aposentadoria integral, em razão de TRANSTORNOS DE DISCO LOMBARES E DE OUTROS DISCO CID M-51.0,
mantida em sede recursal.

3.

Ausência de contradição, sendo os documentos e pedidos da parte autora devidamente analisados no referido processo.

4.

É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões já tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, uma vez que, não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

5.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. DOENÇA INCAPACITANTE PARA O TRABALHO. PLEITO DE CONVERSÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL PARA INTEGRAL. TRANSTORNOS DE DISCO LOMBARES E DE OUTROS DISCO CID M-51.0. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. INVALIDEZ ATESTADA POR PROVA MÉDICA. DIREITO A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PROPORCIONAL. DOENÇA NÃO PREVISTA EM ROL TAXATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela parte promovente, ora recorrente, em desfavor da sentença prolatada nos autos, que julgou improcedente a pretensão inicial de conversão da aposentadoria proporcional para aposentadoria integral, em razão de
TRANSTORNOS DE DISCO LOMBARES E DE OUTROS DISCO CID M-51.0.

2. Nos termos do artigo 40, § 1º, I, da Constituição Federal, os servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido têm o direito à aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido com proventos integrais, entretanto, quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, “na forma da lei”.

3. Havendo comprovação da doença incapacitante e não sendo esta integrante do rol taxativo, faz jus o servidor à aposentadoria por invalidez com benefícios proporcionais.

4.
Sentença mantida
.

5. Recurso desprovido.

Os embargos de declaração possuem como única finalidade sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões já tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, uma vez que, não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

Afirma o embargante que ”fazia jus ao reconhecimento da reforma do benefício de aposentadoria para que recebesse os proventos da aposentadoria por invalidez de forma integral em razão das doenças desencadeadas na servidora, bem como, em razão de ficar comprovado que o somatório dessas doenças deixou a Embargante com incapacidade locomotiva permanente e que esses CID’S apresentados equiparam-se a paralisia irreversível e incapacitante prevista no artigo 186, §1º da Lei 8.112/90”.

Contudo, não procedem as argumentações do Embargante que o acórdão foi contraditório ou omisso, pois a decisão foi fundamentada conforme documentos juntados aos autos.

Isto porque, as patologia da autora se refere a transtornos de disco lombares e de outros disco CID M-51.0., motivos da incapacidade da requerente, contudo,
restou comprovado que a incapacidade não se enquadra no rol do § 1º do art. 213 da LC nº 04/90, conforme exposto no acórdão.

Posto isto, conforme massivamente explicado na decisão atacada, embora a demandante esteja incapacitada para o labor, a moléstia da qual está acometida não consta no rol da legislação pertinente ao caso, que aliás, o STF no RE 656.860/MT, já consolidou entendimento no sentido de ser esse
rol taxativo
, isto é, somente as doenças nele previstas é que permitem a concessão da aposentadoria com proventos integrais.

Portanto, no presente caso verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e, evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada.

Assim, não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

CONCLUSÃO

Isto posto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95,
mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º ou 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021